Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702394-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, RENATO PETIT CAPUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 245126119 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de BSB PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. O artigo 81 do RITJDFT dispõe que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. No caso em apreço, a parte agravante interpôs recurso anterior (AI 0732085-55.2025.8.07.0001) distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, de modo que o presente recurso também deve ser submetido ao mencionado órgão colegiado. Ante o exposto, redistribua-se o recurso à e. 4a Turma Cível, na relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, com as nossas homenagens. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora